Tribunal: CARF
Processo: 10166.724493/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
S2-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.724493/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.645 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
PAULO LUCIO DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO
Uma vez não apresentados os elementos probatórios do recolhimento dos
tributos devidos ao erário, sendo a beneficiária participante da administração
da empresa fonte pagadora, a mesma não pode se beneficiar da restituição dos
valores declarados como retidos, sem a respectiva comprovação do
recolhimento dos mesmos aos cofres públicos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.644, de 02 de abril de 2024, prolatado
no julgamento do processo 10166.724491/2013-71, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.724493/2013-61
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.645 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724493/2013-61

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão no 10-66.995
da 4a Turma da DRJ/POA.
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que lhe
foi exigido o imposto suplementar no valor de R$ 12.712,20 (código 0211), em virtude da
apuração de compensação indevida de imposto de renda na fonte, Ano-calendário 2010, na
forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal.
O contribuinte, impugna tempestivamente o lançamento, fazendo, em síntese as
alegações de que, atendendo ao Termo de Intimação Fiscal, enviou os documentos solicitados e
ratifica que não é administrador da empresa, conforme evidenciado nos registros da carteira de
trabalho e demais documentos anexos, onde o mesmo é apenas funcionário, conforme cópia da
carteira de trabalho, dos contra cheques e da ficha registro de empregado. No caso, para o
contribuinte, os documentos apresentados comprovam a sua condição de empregado, na função
de auditor interno e evidenciam a retenção de todos os IRRF no período mencionado.
Ainda, segundo o contribuinte, o valor em questão foi retido de seu salário e que
não é responsável por seu recolhimento aos cofres da Receita Federal do Brasil, onde, a
responsabilidade pelo recolhimento dos valores retidos seria da empresa empregadora, na forma
da lei.
Informa ainda que, como funcionário, o interessado não tem autoridade para pegar
os documentos exclusivos da empresa para remessa a essa Secretaria, sob pena de cometer
infração disciplinar e de sofrer sanção e que não tem também competência e nem poder
coercitivo para cobrar da empresa e que, no caso, caberia a notificação ser enviada diretamente à
empresa empregadora, no sentido de apresentar os comprovantes de recolhimento das retenções
de imposto de renda feitas nos salários de seus empregados.
Informa que está anexando os documentos para evidenciar os fatos e solicita
prioridade na análise da impugnação.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte.
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
É o Relatório.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.645 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724493/2013-61

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a
apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Da análise dos fundamentos apresentados pelo acórdão recorrido, percebe-se o
motivo da negativa de provimento ao recurso do impugnante, foi o fato de que
das diretrizes do texto legal sobre o tema, tem-se que a responsabilidade
tributária por eventual não recolhimento do IRRF se estende a terceiros
(acionistas controladores, diretores, gerentes e representantes de pessoas
jurídicas de direito privado), onde, dessa maneira, para que possam compensar o
imposto retido sobre rendimentos percebidos de fonte pagadora pela qual são
responsáveis, os diligentes devem fazer prova do recolhimento das retenções
efetuadas pela pessoa jurídica, não sendo suficiente a apresentação de informe
de rendimentos ou de Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(DIRF).
Da análise dos autos, percebe-se que, de fato, como mencionou o contribuinte, o
mesmo dispunha dos comprovantes de rendimentos e carteira de trabalho
comprovando o vínculo empregatício com a fonte pagadora; no entanto, como
bem pontuou a decisão recorrida, o motivo da negativa de provimento
prolatado pelo acórdão recorrido, foi a participação do contribuinte como
gerente financeiro da empresa, onde, mesmo não tendo sido caracterizadas as
falhas ou excesso de poderes para a responsabilidade tributária, caberia ao
contribuinte, na função de diretor da empresa, emitir esforços no sentido de que
a mesma recolhesse os tributos porventura declarados ou devidos.
Não merecem vingar também as alegações apresentadas pelo contribuinte ao
afirmar que entrou em contato com a fonte pagadora, via e-mail e a mesma, em
resposta ao e-mail, informou que essas retenções já teriam sido pagas, pois, não
foram apresentados nenhum comprovante de pagamento ou de repasse aos
cofres públicos dos valores declarados como retidos.
Portanto, mesmo apresentando os comprovantes de retenção, uma vez que o
contribuinte não logrou a comprovação dos pagamentos dos valores declarados
como retidos, ao contrário de outro funcionário sem poderes de administração
na empresa, o contribuinte não poderia se beneficiar de uma falha da empresa,
solicitando para si, a restituição de valores não comprovadamente repassados
aos cofres públicos.
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.645 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724493/2013-61

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 101
DF CARF MF
Original